Tribunal: STF
Processo: ARE 677334
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme asseverou o Min. AYRES BRITTO na decisão ora agravada, “a sistemática inscrita na Lei Complementar 102/2000 para a compensação de ICMS resultante da aquisição de bens para o ativo fixo não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade”.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.